Tribunal: STF
Processo: Rcl 87398
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 41º Jd da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5008419-38.2025.8.13.0024 .



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros. No ponto, aduz o seguinte:



    “Há evidente conflito entre a decisão reclamada e o comando vinculante exarado por esse C. STF. De um lado, o C. STF dispõe que o piso corresponde à soma de parcelas, de outro a decisão reclamada impõe a adoção única do vencimento básico. De um lado, o C. STF dispõe que em relação aos servidores públicos dos Estados, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, de outro a decisão reclamada impõe a inclusão deste Complemento, pago pela União, na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, estes pagos pelo Estado e, portanto, dispostos em legislação estadual.



    Ao possibilitar a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico são pagos com orçamento do Estado”. (eDOC 1, p. 6-7)  



    Sustenta que “da leitura da tese fixada na ADI 7222, verifica-se que o PISO SALARIAL e o VENCIMENTO BÁSICO são conceitos diversos, inclusive para fins de pagamento das gratificações e vantagens. O complemento do piso não possui natureza de vencimento básico e não é pago com verba estadual, sendo um valor repassado pela União para completar a remuneração mínima que o profissional deve ganhar”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a procedência da reclamação para “invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222”. (eDOC 1, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao incluir o “complemento” na base de cálculo de vantagens vinculadas ao vencimento básico, como férias e 13º salário, deixou de observar o entendimento firmado no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo-ED-Terceiros, assim ementado:  



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88),podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)”. (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2024 – grifei).  



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.



    Pois bem.



    Na hipótese em análise, a autoridade reclamada julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Patrícia Pereira Azevedo Magalhães em face da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para, no que interessa ao caso dos autos, “DETERMINAR a inclusão da complementação do piso nacional do Profissional de Enfermagem, conforme Lei nº 14.434/2022, na base de cálculos das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo”. (eDOC 3, p. 7; grifei)



    Na ocasião, o Juízo de primeiro grau consignou que o complemento do piso salarial possui natureza de vencimento. Confira-se trecho da sentença:



    “Em relação ao segundo pedido autoral, pugnando pela inclusão da complementação do piso nas demais verbas recebidas, melhor sorte não assiste à ré. 



    A fim de melhor elucidar a questão, convém rememorar que o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República de 1988, estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isto é, o cálculo de adicionais e gratificações, em regra, deve ser feito a partir do vencimento básico. É a chamada vedação ao efeito repicão. 



    Assim, há que se diferenciar os conceitos de vencimento e remuneração, sendo esta composta por aquele (vencimento) mais as vantagens pecuniárias. 



    Destarte, o cerne da questão que ora se impõe é saber se a complementação do piso salarial previsto na novel Lei nº 14.434/2022 ingressa no contracheque do servidor como vencimento básico e, portanto, é utilizado como base de cálculo para as demais vantagens, ou se possui natureza de remuneração (vencimento + vantagens). 



    Muito embora defenda a ré que a complementação sub judice possui natureza de remuneração e que a sua exclusão do cálculo das demais verbas se deu conforme a Cartilha de Orientações do Estado de Minas Gerais, entendo que esta complementação é verdadeiro vencimento, ou seja, possui a mesma natureza do vencimento o qual complementa e, assim, é base de cálculo para as demais vantagens que o tomam por referência”. (eDOC 3, p. 5; grifo nosso)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o ato reclamado, ao determinar a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais que sejam calculados com base no vencimento básico da servidora pública, violou frontalmente o o entendimento firmado na ADI 7.222 MC-Ref-Segundo-ED-Terceiros, pois, na prática, acabou por converter o piso salarial dos profissionais de enfermagem em verdadeiro vencimento básico.



    Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino na Rcl 80.578, DJe 25.6.2025:



    “O acórdão reclamado, ao afirmar que a complementação “possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens”, requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores (quinquênios, adicional noturno, insalubridade etc.), produzindo remuneração final superior ao próprio piso. 



    A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.



    Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transfere-se despesa permanente ao ente subnacional - resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF”.



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 83.241, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2025; e Rcl 81.116, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 11.9.2025.  



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente